Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. PESSOA JURÍDICA HONRA OBJETIVA. COMENTÁRIOS SOBRE A EMPRESA NA INTERNET. ABALO À REPUTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. Demonstrado que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça.
1.2. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.
2. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 12 e 186 do Código Civil, o dano de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita, caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
2.1. A existência de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca, por intermédio de elementos de provas demonstrativos de que a instituição suportara abalo concreto à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa, advindo da conduta ilícita do agente.
3. No caso em apreço, os comentários publicados pelo consumidor não se mostram suficientes para ensejar lesão concreta à reputação da pessoa jurídica, apta a prejudicar a realização de seu fim social, uma vez que os elementos de prova coligidos aos autos não indicam que o conteúdo das críticas tenha gerado qualquer impacto sobre a reputação da empresa, notadamente prejuízos econômicos mensuráveis através da perda de clientela.
4. Apelação conhecida e provida. Gratuidade da justiça deferida ao réu. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.